Tribunal: TJMT
Processo: 0017387-17.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0017387-17.2015.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RILDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 396.182.851-20 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JOSE CARNELOSSI FILHO - CPF: 207.048.109-30 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PANIFICADORA PAO DE CASA LTDA - CNPJ: 00.943.035/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. O RELATOR RETIFICOU O VOTO E ADERIU AO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO– CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO RGI - AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - POSSE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ - AÇÃO EXECUTIVA NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO – MÁ-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE - DEMONSTRADA – DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO DE ARREMATAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - NÃO CABIMENTO - PRECENDETES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

2. Inexistindo penhora tampouco averbação da ação judicial na matrícula do imóvel, como no caso dos autos, é do credor o ônus da prova de que terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

3. No presente, a parte embargada não se desincumbiu de tal ônus, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos de terceiro manejados pela parte apelada, sobretudo porque milita em favor desta que a aquisição se deu de boa-fé.

4. Hipótese dos autos em que inexiste vencedor e vencido, de modo que incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado que contratou. Sentença modificada nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE CARNELOSSI FILHO, contra a sentença (ID nº 151049747), proferida pela MM. Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0017387-17.2015.8.11.0003, promovido por RILDO ARAUJO DA SILVA, em desfavor do ora apelante, que julgou os embargos de terceiro procedentes, conforme dispositivo sentencial, cujo excerto traz-se à colação:

“Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta na presente lide, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de terceiro, em todos os seus termos, extinguido o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para anular a arrematação de Num. 64082652 - Pág. 159/160 e 191/192 dos autos apensos, bem como determinar o cancelamento/baixa do registro R.6/24.192, junto à matricula 24.192 do RGI local (Num. 64083616 - Pág. 123/124).

Condeno a parte embargada no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

Irresignado, a parte embargada em seu recurso de apelação (ID nº 151050650), em síntese, requer seja provido o presente recurso para reforma da sentença, julgando improcedente os embargos de terceiro, pela alegação de que os Embargos de Terceiro manejados pelo recorrido é a via inadequada a atacar, desconstituir negócio jurídico efetivado por arrematante de imóvel em leilão judicial. Requer desta forma, a anulação da sentença combatida.

Aduziu que o apelado usando total má-fé, não narrou nos autos da ação de embargos de terceiros que o bem em litígio, já tinha sido arrematado judicialmente para o Apelante no ano de 2006.

Que em 06 de setembro de 2000, o apelante distribui ação de execução contra a empresa Panificadora Pão de Casa Ltda, o qual recebeu o n. 0004546-15.2000.8.11.0003, em tramite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis- MT, sendo que a citação ocorreu no dia 29 de setembro de 2000.

A penhora sobre o bem em litígio foi realizada em 27 de dezembro de 2000, e a intimação da penhora foi realizada no dia 05 de janeiro de 2001, a avaliação do bem imóvel foi feita em 11 de julho de 2001, e o Executado devidamente citado pessoalmente em 24 de abril de 2002. Que o imóvel em litígio foi adquirido pelo apelante judicialmente, no dia 26 de novembro de 2006, conforme termo de praceamento.

Sustentou que o apelante cumpriu todas as formalizações legais, para levar o bem imóvel, ora em litígio, a devedora e executada, devidamente intimada dos atos expropriatórios e inclusive ingressou com ação de embargos á arrematação, e após realizado todos os tramites legais, carta de arrematação devidamente assinada, após 09 (nove) anos, da data da arrematação judicial, e após a imissão na posse, o apelado ingressa com ação de embargos de terceiros, sem incluir no polo passivo da demanda o devedor, o que se conclui que o Apelado e devedor agem em conluio, para desviar patrimônio e revogar ato jurídico perfeito e acabado.

Complementou que a sentença prolatada pelo juízo de piso é totalmente contrária as provas produzidas nos autos, e principalmente contraria a legislação Pátria, conforme comprovado nos autos, devendo assim ser totalmente reformada. Que não há o que se falar em terceiro adquirente de boa-fé, mas sim da mais completa e comprovada má-fé do executado, em conluio com o apelado, posto que a suposta compra e venda foi realizada após a arrematação judicial do imóvel, conforme demonstrado.

Requer seja conhecido e provido suas razões a anular a sentença proferida nos autos de ação de embargos de terceiros, pela via eleita pelo apelado ser a via inadequada.

Requer ainda reforma da sentença que julgou a causa contrária as provas dos autos, e pelo fato do embargante não ter desincumbido com seu ônus de comprovar a boa-fé no negócio de compra e venda do imóvel.

Requer por fim a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada/embargante, em suas contrarrazões (ID nº 151050653), refutou os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida e mantida na integra a sentença.

É o relatório.

SUSTENTTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ESTEVÃO PINHEIRO JOTA, OAB/MT 14.553

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE CARNELOSSI FILHO, contra a sentença proferida pela MM. Juíz de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0017387-17.2015.8.11.0003, promovido por de RILDO ARAUJO DA SILVA em desfavor da ora apelante, que julgou os embargos de terceiro procedentes e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, desconstituindo a penhora do imóvel com a anulação de arrematação n. 64082652 - Pág. 159/160 e 191/192 dos autos apensos, bem como determinar o cancelamento/baixa do registro R.6/24.192, junto à matricula 24.192 do RGI local (Num. 64083616 - Pág. 123/124).

Ademais tem-se da ação de embargos de terceiro, a causa de pedir a qual funda-se na alegação de que o autor que adquiriu o imóvel descrito na inicial, em 09/06/2011, da então proprietária Panificadora Pão de Casa Ltda, o qual sofreu restrição pelos autos de execução de n. 0004546-15.2000.8.11.0003, de título extrajudicial, que em procedimento de expropriação de imóvel da executada (Panificadora Pão de Casa Ltda.), acabou por ser arrematado em leilão judicial pelo exequente/embargado que lhe gerou decisão judicial de imissão na posse em 25/09/2015, momento em que o embargante teve conhecimento do processo executivo.

Em pedidos, requereu o levantamento da penhora e desconstituição da imissão a posse pelo embargado.

Condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Como o dito, a parte embargada/apelante, requer seja provido o presente recurso para anular a sentença recorrida, sob a alegação de que os embargos de terceiro é via inadequada a atacar arrematação judicial válida, ou ainda reforma da sentença que julgou a causa contrariamente às provas dos autos, e pelo fato do embargante não ter desincumbido com seu ônus de comprovar a boa-fé no negócio de compra e venda do imóvel.

Pois bem, compulsando os auto, contata-se que de fato o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA do imóvel objeto da demanda foi firmado em 09/06/2011, entre a vendedora PANIFICADORA PÃO DE CASA LTDA. representada por seu sócio proprietário Jefferson Nogueira e o comprador RILDO ARAÚJO, cujas assinaturas são devidamente reconhecidas em 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, MT (ID nº 151049733), com a presença de duas testemunhas, além da confirmação do negócio jurídico pelas testemunhas ouvidas em juízo dos autos em epígrafe.

Conforme é cediço, a via própria de defesa de bem de terceiro objeto de constrição em processo executivo são os Embargos de Terceiro.

O terceiro, no dizer da Lei Processual, não é apenas aquele que tenha adquirido imediatamente a coisa do devedor, e, sim, aquele que estiver na posse da coisa, embora não seja o proprietário, ou primeiro adquirente.

Em declarações das testemunhas ouvidas em audiência de instrução, restou confirmado a posse e domínio do embargante sobre o imóvel por mais de 10 (dez) anos, a coincidir com a data da compra e venda estabelecida em contrato.

No mais, em regra, o titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária.

Todavia, a jurisprudência do STJ, valorizando a questão de fundo sobre a forma como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei.

Assim é que foi editada a Súmula 84, do STJ com a seguinte redação: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

A propósito:

"EMENTA: CIVIL E ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. PENHORA JUDICIAL. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE FORMA TARDIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exequente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição judicial, agindo, assim, de má-fé. III. Não comprovada a má-fé do adquirente, deve ser presumida a sua boa-fé na aquisição do imóvel, sendo, por conseguinte, julgado procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiros.” (TJMG - Apelação Cível 1.0694.15.000503-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).

“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO LEGÍTIMO POSSUIDOR - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - 1- a utilização dos embargos de terceiro para defender a posse advinda da comprovada aquisição de bem imóvel por escritura pública, ainda que desprovida de registro perante o cartório pertinente, é por demais admitida nos termos da súmula 84 do STJ, revestindo o possuidor de legitimidade para opor embargos de terceiros, mormente em se tratando de posse prolongada. 2- recurso a que se nega provimento. Decisão unânime.” (TJPE - AC 58385-5 - Rel. Des. Antônio Camarotti - DJPE 10.05.2005).

Assim, verificando-se que a parte embargante apresentou e fez prova de Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, documento comprobatório de seu domínio sobre o bem desde o ano de 2011, além de notificação extrajudicial manuseado a fim de forçar o notificado/proprietário a cumprir com o contrato (cláusula 5) a outorgar a escritura pública com o registro em matrícula do imóvel, demonstram a total condição de boa-fé ao embargante a legitimar seu interesse em ação, a fim de desvincular constrição judicial e imissão na posse do imóvel pelo embargado

Ademais em visita aos autos, apesar de constar nos autos da ação executiva mandado de penhora do imóvel sub judice em favor do exequente, aqui embargado, não houve registro do ato judicial em matrícula do bem. Percebo a efetiva omissão do embargado, pela certidão de oficial de justiça (ID nº 151049733), responsável pela “penhora” do imóvel e sua justificativa a não proceder com o registro em Cartório.

À toda evidência, tenho que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado, evidenciando de fato a boa-fé do embargante.

De fato, também não restou comprovado o registro do contrato de compra e venda em matrícula do imóvel, contudo, aplicando-se analogicamente o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na citada Súmula 84, do STJ, há de considerar que tal fato não obsta a parte embargante de pleitear seus direitos, por meio dos presentes Embargos de Terceiro.

Por esta razão, no presente caso, resta evidente que inexiste qualquer prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel, sendo que contra tal presunção é necessário prova cabal, o que não foi feito pelo embargado, ora apelante.

Assim, é que há de se reconhecer pela desconstituição do registro de arrematação e por consequência lógica jurídica – anulá-la. Lembrando que o embargante a cabo de não saber do procedimento expropriatório em ação que levou a hasta pública judicial o imóvel, não lhe seria exigido a apresentação de recurso nos autos executórios, quanto mais exigir à época eventual interposição de embargos à arrematação.

Ressalto que se não pode ignorar o fato da vendedora da Panificadora Pão de Casa possa ter alienado o imóvel para evitar a satisfação da execução, hipótese até mesmo plausível diante do fato da venda junto ao embargante ter ocorrido após a sua citação na execução. Saliento, contudo, que para a comprovação de eventual fraude a execução, deve-se comprovar a má-fé do comprador, e não somente presumido. Ônus de prova que competia ao embargado, mas que toda à vista, não se desincumbiu.

"PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)
. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo
. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes." (REsp 956943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/12/2014).

Constato dos autos que não há prova de que o adquirente possuidor (embargante) tinha ciência disso. Ademais, diante de embargos de terceiro, devem ser consideradas das condições do terceiro no momento da aquisição do bem.

De outro norte, reafirmo que à época, em que a penhora foi realizada, já era obrigatória a averbação no Registro do Imóvel, com a finalidade de resguardar interesse de terceiros. Situação não levado a sério pelo exequente/arrematante.

E mesmo que o embargado tenha levado a registro em matrícula do imóvel nº 24.192, em R.6, de 12/02/2016, da arrematação do bem, este quedou posterior ao contrato de compra e venda do adquirente de boa-fé. Nesse sentido colho jurisprudência a convergir entendimento ao caso:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SÚMULA 84 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.1. Embora não registrado, o contrato de compra e venda torna legítima a propositura de embargos de terceiro pelo comprador.2. Sendo a penhora do imóvel posterior ao contrato de compra e venda, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que não tinha como ter conhecimento da existência de execução em face do vendedor. Apelação Cível provida." (TJPR – 15ª C. Cível, AC – 172189-4, Terra Rica, Rel. Desembargador Jucimar Novochadlo, PJ 13.09.2017)

Corroboro, pois, com aos fundamentos do decisum do juízo de primeiro grau que consignou em fundamentos do ato sentencial o seu convencimento da ausência dessa averbação:

“Ademais, em que pese a execução apensa ter sido distribuída em 06/09/2000 e a penhora do imóvel controvertido ocorrido em 27/12/2000 (Num. 64082652 - Pág. 30 dos autos apensos), não houve registro da penhora na matrícula do imóvel, sendo somente realizado o registro da arrematação em 29/01/2016 (Num. 64083616 - Pág. 124), configurando-se a aquisição de boa-fé pela parte embargante.”(sic)

Nesta acepção, é que há de se prestigiar o terceiro possuidor e adquirente de boa-fé, quando a penhora e imissão posse de outro recair sobre imóvel objeto da execução, embora sem o rigor formal exigido.

Acertada, portanto, a sentença que determinou a desconstituição/baixa do registro R.6/24.192, junto à matricula 24.192 do RGI local, além de por lógica jurídica resultar em anulação da arrematação, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Em via da prevalência da ação de embargos de terceiro a ação principal, de execução de nº 308/2000, código 272366, vejo que a parte executada (Panificadora Pão de Casa Ltda), ao deixar de manifestar em ação de execução acerca da venda do imóvel a terceiro, fazendo prova do contrato de compromisso de compra e venda, agiu em notória litigância de má-fé, que sabedora do feito, pois participou, continuou a se defender contra fato incontroverso.

Por tal conduta, em obediência ao artigo 81 do CPC, hei de condenar a executada a pagar multa de 5% sobre o valor da causa, à parte contrária, nos autos da ação executiva de nº 308/2000, código 272366 com trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis, por conduta do art. 80, inc. I do CPC.

Ademais, ante o fato do embargante não ter levado a registro em matricula de imóvel do contrato de compromisso de compra e venda, deu causa a lide, que a meu viso, em respeito a princípio da causalidade, deve suportar condenação de parte das custas e honorários, e por ocasião do embargado oferecer resistência a manutenção da penhora (tema 872 STJ), deve suportar outra metade da condenação as custas e honorários. A consubstanciar em condenação reciproca das partes aos honorários sucumbenciais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos.

Condeno em litigância de má-fé a executada Panificadora Pão de Casa Ltda. nos autos da nº 308/2000, código 272366 com trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa á parte exequente.

Nesta, residindo alteração no julgado quando aos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 2º c/c artigo 86, ambos do CPC, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, redimensionando a sucumbência de forma reciproca, à parte embargada, vencida, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários, e 50% (cinquenta por cento) remanescentes a cargo do embargante, que deu causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor presidente,

Peço vista dos autos, apenas para ver os nossos precedentes com relação à sucumbência em embargos de terceiro, e quem deu causa a propositura, pois julgamos casos semelhantes a este.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposto por
JOSE CARNELOSSI FILHO
nos
Embargos de Terceiro
opostos por
RILDO ARAUJO DA SILVA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para anular a arrematação de num. 64082652 – Pág. 159/160 e 191/192 dos autos apensos, bem como para determinar o cancelamento/baixa do registro R. 6/24.192, junto à matrícula 24.192 do RGI local (Num. 64083616 – Pág. 123/124). E ainda, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 31/05/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria com relação ao ônus de sucumbência.

Pois bem.

Sobre o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência nos embargos de terceiro, dispõe a Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, o incidente apresentado pelo embargante/apelado objetivou a desconstituição da penhora lançada sobre o salão comercial (com área de 170,00 m2 e seu respectivo terreno, sobre o lote nº 2, da quadra nº 3, com área de 300,00 m2, no Bairro Jardim Paulista, no Município de Rondonopólis-MT), nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0004546-15.2000.8.11.0003 movida pelo ora embargado/apelante em face da Panificadora Pão de Casa Ltda.

Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel objeto da lide foi adquirido pela parte embargante da executada em 09/07/2011 (ID 151049733 - Pág. 10/13), sem que tenha procedido o devido registro da aquisição à margem da respectiva matrícula.

Ocorre que apesar de a execução ter sido distribuída em 06/09/2000 (ID 151049733 - Pág. 17) e a penhora do imóvel objeto da lide ter ocorrido em 27/12/2000 (ID 151049733 - Pág. 24), também não houve o seu registro na matrícula do imóvel, sendo realizado somente o registro da arrematação em 29/01/2016 (ID 151049733 - Pág. 124), ou seja, após a aquisição de boa-fé do embargante.

Desta forma, não é o caso de inversão do ônus da prova, uma vez que se o embargante não deu causa à ação, igualmente o embargado também não foi o causador da demanda, não podendo ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isto porque, o embargado/apelante, credor da proprietária originária do imóvel objeto da ação (Panificadora Pão de Casa Ltda), buscou pela via judicial o recebimento do seu crédito e mesmo após longos anos de lide, por não ter sido a penhora anotada à margem matrícula do imóvel, tampouco registrada a aquisição pelo embargante, mesmo arrematando-o, não levou o bem.

Na hipótese, se alguém deu causa à ação foi a executada da ação principal em virtude de ter realizado a venda e o Próprio Poder Judiciário, por não ter determinado a averbação da constrição judicial junto à matrícula do bem à época da sua realização.

Desta feita, não se mostra nenhum pouco razoável que o exequente/embargado/apelante, maior prejudicado no caso (pois não receberá o seu crédito após longa batalha judicial), ainda seja obrigado a arcar com os honorários de sucumbência de ação que não deu causa.

A propósito, acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – CONTRIÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE CULPA E LITIGIOSIDADE DAS PARTES - INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO - NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - PRECENDETES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Ainda que a apelante não tenha sido responsável pela indevida constrição do lote, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, não devendo ser responsabilizada às custas processuais em clara observância do princípio da causalidade, também entendo que da mesma forma o recorrido que, por ocasião do contrato de compra e venda com o 1º adquirente (Pedro Teixeira da Silva) do imóvel junto a Construtora no ano de 1982, após honrar com o compromisso de efetuar as parcelas do pagamento do imóvel com o falecido, mesmo vivendo em posse mansa e pacífica no imóvel, também não merece ser imputado como culpado/negligente. 2. Os embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar o embargante, na condição de “não ter atualizado os dados cadastrais em notória conduta negligente e tardia de registrar o imóvel junto ao Registro de Imóveis”, muito menos o embargado por não ser responsável por levar a registro imóvel vendido a terceiro. 3. No caso em comento evidencia-se a ausência de litigiosidade a justificar a aplicação dos honorários advocatícios no caso concreto
.” (N.U 0000374-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Na hipótese inexiste vencedor e vencido, temos por incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado que contratou.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível 1002446-81.2022.8.11.0041 de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono
.-” (TJMT – AC 1002446-81.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 05/10/2022, DJe 13/10/2022) g.n.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu voto e
dar parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença, apenas para desobrigar o apelante da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Retifico e acompanho o voto da 2ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para
dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023